Tribunal: TJPA
Processo: 0108658-05.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0108658-05.2015.8.14.0301

APELANTE: JACQUELINE PINHEIRO COSTA

APELADO: MARCELO ARERO DA ANUNCIACAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA SEM ANUÊNCIA DO CREDOR ORIGINÁRIO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES CONTRATANTES. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por JACQUELINE PINHEIRO COSTA contra sentença de improcedência proferida em ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada em face de MARCELO ARERO DA ANUNCIAÇÃO, referente ao descumprimento de cláusulas de contrato de compra e venda de veículo. A sentença rejeitou os pedidos sob o fundamento de que a assunção de dívida não foi comunicada ao credor originário, Banco Wolkswagen, tornando o negócio jurídico inoponível à parte requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato celebrado entre as partes é válido, ainda que sem anuência do credor originário; (ii) estabelecer se o descumprimento do contrato enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de compra e venda celebrado entre JACQUELINE PINHEIRO COSTA e MARCELO ARERO DA ANUNCIAÇÃO é válido entre as partes, ainda que sem a anuência do credor originário, conforme o art. 299 do Código Civil e a jurisprudência do TJ-MA, que reconhecem a eficácia do negócio jurídico entre os contratantes, mesmo que inoponível ao credor.

4.

A responsabilidade pelo inadimplemento do contrato deve ser atribuída ao apelado, que tem a obrigação de cumprir as cláusulas contratuais relativas à transferência e regularização do veículo, sem que haja, contudo, direito à indenização por dano moral, já que o mero descumprimento contratual, sem situação excepcional, não configura violação aos direitos de personalidade, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O contrato de assunção de dívida é válido entre os contratantes, mesmo sem a anuência do credor originário.

2.

O mero descumprimento contratual não enseja indenização por danos morais, salvo em casos excepcionais de violação a direitos de personalidade.

_________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 299.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp: 2009274/DF, T4 - Quarta Turma, j. 13.06.2022; TJ-MA, AC: 00028233720148100022, j. 15.08.2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0108658-05.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
JACQUELINE PINHEIRO COSTA

ADVOGADO: JOÃO BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO - OAB/PA 14.045

APELADO: MARCELO ARERO DA ANUNCIAÇÃO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:

de obrigação de fazer e indenização por danos morais
proposta por
JACQUELINE PINHEIRO COSTA
em desfavor de
MARCELO ARERO DA ANUNCIAÇÃO,
anunciando o descumprimento de cláusulas do contrato de venda e compra de veículo avençado entre as partes.

Sentença:
de improcedência dos pedidos ao argumento de que, tendo em vista que a assunção de dívida não foi comunicada ao credor originário, o negócio jurídico não era oponível à parte requerida, razão pela qual, eventual descumprimento não poderia ser indenizável moral e materialmente.

Apelação:
por
JACQUELINE PINHEIRO COSTA
cingindo seu levante no descumprimento da avença particular que é válida entre os contratantes ainda que sem anuência do credor primeiro, cujo descumprimento autoriza a indenização moral e material.

Recurso manejado em:
05 de abril de 2024.

Contraminuta:
por negativa geral ao ID. 20335057.

Conclusos ao gabinete em:
25 de junho de 2024.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima pauta do plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0108658-05.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
JACQUELINE PINHEIRO COSTA

ADVOGADO: JOÃO BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO - OAB/PA 14.045

APELADO: MARCELO ARERO DA ANUNCIAÇÃO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

De início, para melhor delimitação fática da controvérsia, cinge-se o almejo recursal na análise do acerto (
ou não
) de sentença que, não condenou a parte requerida ao cumprimento das cláusulas contratuais particulares por ausência de ciência do credor originário.

Muito bem.

Inicio o presente voto aduzindo serem relações jurídicas distintas.

Uma, aquela avençada entre
JACQUELINE PINHEIRO COSTA
e o Banco Wolkswagen
– que não é e nunca foi parte desta lide -
.

Outra, a que de fato está sendo tratada nos autos, é aquela existente entre
JACQUELINE PINHEIRO COSTA
e
MARCELO ARERO DA ANUNCIAÇÃO.

Feita esta consideração, de fato, para que o contrato que
JACQUELINE PINHEIRO COSTA
e
MARCELO ARERO DA ANUNCIAÇÃO
fosse oponível a terceiros, seria indispensável a anuência de Banco Wolkswagen, contudo, tal anuência não obsta (em nenhum momento) que o contrato seja oponível entre as Partes, desde a sua assinatura.

Compreensão que se adota da leitura do texto legal:

Art. 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava.

Não se pode, contudo, confundir a relação devedor – credor originário [Jacqueline e Wolkswagen] (materializada na relação de alienação fiduciária), com aquela entre Jacqueline e Marcelo.

A compreensão jurisprudencial é de mesma senda, pois
“(...) A cessão de débito sem anuência do credor, embora ineficaz perante este, constitui negócio jurídico válido entre o cedente e o cedido. (...)”
(TJ-MA - AC: 00028233720148100022 MA 0339212018, Relator: ANGELA MARIA MORAES SALAZAR, Data de Julgamento: 15/08/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2019).

Desta forma, embora não oponível ao
Banco Wolkswagen, o contrato avençado entre
JACQUELINE PINHEIRO COSTA
e
MARCELO ARERO DA ANUNCIAÇÃO
é plenamente válido e eficaz, cujo descumprimento enseja em contramedida.

Contramedida esta que, se perfaz ns constituição da obrigação de fazer e pagar,
sem que se fale em abalo moral. Explico.

Se a Recorrente aliena (entre particulares) seu veículo já em fidúcia ao credor originário sem sua anuência, deve suportar as consequências de sua conduta, sem que, por si só, lhe franqueie direito a ser reparada em caso de descumprimento.
O pretenso fato causador do dano (inscrição do nome da Apelante nos serviços de proteção) se deu por escolha sua!

Preferiu a Autora transacionar o bem, sem anuência do credor fiduciário. Não pode agora, por causa do inadimplemento do devedor de seu pacto querer indenização quando o contrato de alienação fiduciária está até então, inadimplido. É a mesma medida!

Da mesma forma que para entender válidas as avenças, se percebeu figuras obrigacionais distintas, aqui, quanto ao dano, também são figuras distintas. Se Marcelo não cumpriu com sua parte no pacto e promoveu os pagamentos ao Banco, o fato de a Instituição inserir o nome da Requerente nos serviços de proteção também não podem ser vistos como indenizáveis e devidos por Marcelo.

O mero descumprimento da relação contratual (que é o liame fático entre
Jacqueline e Marcelo)
, não enseja em dano moral indenizável.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes. (...) 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para que o Recorrido seja obrigado a cumprir a avença (obrigação de fazer as transferências e regularizações financeiras), indeferindo-se os demais pleitos eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/12/2024